Tribunal: TJDFT
Processo: 0738120-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO DO MPDFT. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA EM PROCESSO NO QUAL O RÉU FOI CONDENADO PELO CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. DETRAÇÃO EM PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE. COMUTAÇÃO. DECRETO 8.172/2013. FALTA DISCIPLINAR ANTERIOR AO PERÍODO DE 12 MESES ASSINALADO NA NORMA. REQUISITO SUBJETIVO PREENCHIDO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO A HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. ART. 112, VI, ALÍNEA A, DA LEP, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). INAPLICABILIDADE AO APENADO REINCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN MELLIUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ admite a detração do tempo de prisão cautelar cumprida em processo diverso quando (i) o tempo de clausura a ser detraído se refira à prisão processual, (ii) a pena a ser detraída diga respeito a crime cometido em data anterior à custódia cautelar; e (iii) que o processo no qual o sentenciado tenha ficado preso cautelarmente tenha resultado em sua absolvição ou tenha sido declarada extinta sua punibilidade.
2. Se, no processo em que o agravado foi preso cautelarmente, houve a prolação de sentença condenatória após a desclassificação do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 para o delito do art. 28 desse mesmo diploma legal, com a subsequente extinção da punibilidade, cabível a detração do tempo de custódia provisória em processo distinto. Precedentes.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "configura odiável bis in idem a utilização indevida do tempo de prisão provisória para declarar a extinção da punibilidade do agente e, ao depois, para indeferir a observação de tal período para detração de penas advindas de fatos anteriores." (STJ - HC 391.101/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a T., julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017).
4. Não demonstrada a existência de falta disciplinar grave durante o período de doze meses que antecedeu a publicação do Decreto 8.172/2013 encontra-se preenchido o requisito subjetivo para a comutação da pena.
5. O agravante, ao tempo de sua condenação na Ação Penal n. 0004043-07.2016.8.07.0015 (2012.01.1.001737-4), não era primário; logo não faz jus à fração de 50% para fins de progressão de regime.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.